Tribunal: STF
Processo: RHC 200505
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por N. E. S., contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, na parte conhecida, negou provimento ao RHC nº 138.341/MG
    Segundo a defesa, o recorrente sofre constrangimento ilegal, caracterizado pelo excesso de prazo na custódia preventiva, bem como pela não realização da audiência de custódia. 
    Na visão da defesa, o título da prisão preventiva também estaria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Refere à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP ou à prisão domiciliar porquanto seria o único responsável por seu filho menor de 12 anos (CPP, art. 318, VI).
    Requer-se, liminarmente, o provimento do recurso para que seja concedido o habeas corpus, revogando-se a prisão preventiva do recorrente ou a sua conversão em medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319).
    Alternativamente, pede o provimento do recurso para se assegurar ao recorrente a possibilidade de “RESPONDER O PROCESSO EM PRISÃO DOMICILIAR nos termos do art. 317 e 318, V do Código de Processo Penal (...)” 
    É o relatório. 
    Decido. 
    O recurso revela-se manifestamente incabível.
    Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. In verbis: 
    “Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento” (RHC nº 123.002/MS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/10/14).
    Perfilhando esse entendimento:
    “(...)
    2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. Inaplicabilidade, portanto, do princípio da fungibilidade recursal. (…) 5. Agravo regimental não provido” (Pet nº 5.951-AgR/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/6/16);
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Divulgação de fatos inverídicos e difamação eleitoral (arts. 323 e 325 do Código Eleitoral). Denúncia. 3. Pretensão de nulidade do processo. Inviabilidade. O rito especial previsto nos arts. 513 e seguintes do CPP somente se aplica quando a ação penal versar sobre a prática de crimes funcionais típicos, em que a condição de servidor público é elemento essencial do tipo penal. As condutas imputadas à recorrente não constituem crimes funcionais típicos, afastando o procedimento específico. 4. Recurso ordinário interposto em face de acórdão proferido pelo TSE em sede de recurso ordinário em habeas corpus. Impossibilidade. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade em razão de erro grosseiro. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Mesmo que a petição fosse conhecida como habeas corpus, não seria caso de concessão da ordem de ofício. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC nº 120.363-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/3/14).
    Ainda que assim não fosse, registo que a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento deste feito como habeas corpus substitutivo por esta Corte (v.g. HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14). 
    Perfilhando esse entendimento, destaco, da Primeira Turma, o RHC nº 111.395/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13; e o HC nº 101.407/PR, de minha relatoria, DJe de 19/3/14.
    De qualquer modo, destaco, a título de obter dictum, que a prisão preventiva do recorrente foi justificada na sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta, bem como o risco real de reiteração delitiva.
    Com efeito, consoante destacou o Ministro Ribeiro Dantas, 
    “o Juízo de origem devidamente fundamentou a necessidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, diante da gravidade da conduta criminosa, revelada pelo modus operandi empregado, tendo em vista que o recorrente obrigou a vítima a manter relações sexuais com ele, por mais de uma vez, com outros dois homens, sob ameaça de morte e de sumir com uma das filhas, de oito anos de idade. Ademais, o recorrente possui histórico criminoso, com registros de crimes de violência doméstica, circunstância que também justificam a manutenção da preventiva, para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva.”
    Consoante se infere da jurisprudência deste Supremo Tribunal, “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16 grifos nossos).
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 133.210/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 3/10/16; HC nº 137.365/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 8/11/16, entre outros.
    É também entendimento da Corte que o risco concreto de reiteração criminosa, tal como evidenciado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva (RHC nº 113.310/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 16/4/13; HC nº 110.735/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/12/12; HC nº 106.816/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20/6/11). 
    No tocante ao alegado excesso de prazo, decidiu o STJ que 
    “não se verifica, no caso dos autos, ilegal mora processual atribuível ao Poder Judiciário ou aos órgãos encarregados da persecução penal, decorrente da prisão do recorrente em 23/08/2020, pois o processo segue trâmite regular, já tendo sido ouvidas as testemunhas, realizado o interrogatória do ora recorrente e apresentação as alegações finais, não tendo sido prolatada sentença apenas porque há diligência, requerida pela defesa, a ser realizada”.
    Diante dessas circunstâncias, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.
    Como se lê na jurisprudência da Corte, a demonstrada complexidade da causa, atrelada à notícia de que o feito tem regular processamento na origem, afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo (v.g. HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15).
    Por fim, no tocante à prisão domiciliar (CPP, art. 318, VI), verifico que o tema não foi discutido pelas instâncias antecedentes, de modo que sua apreciação, per saltum, por esta Suprema Corte, caracterizaria inadmissível dupla supressão de instância (HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07). 
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente